Tribunal: STJ
Processo: 0289443-81.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30440 - DF (2024/0289443-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOELMA PAUL RIBEIRO
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA N. 228, DE 5
DE ABRIL DE 2024. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E
À AMPLA DEFESA. PARA A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO, É NECESSÁRIO QUE, NO MOMENTO DA
IMPETRAÇÃO DO
, SEJA FACILMENTE AFERÍVEL A
MANDAMUS
EXTENSÃO DO DIREITO ALEGADO. SEGURANÇA DENEGADA.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
Documento eletrônico VDA47483371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b7e9a4fc-7719-4170-8e25-24ce214d57d6

autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b7e9a4fc-7719-4170-8e25-24ce214d57d6

EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30440 - DF (2024/0289443-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOELMA PAUL RIBEIRO
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA N. 228, DE 5
DE ABRIL DE 2024. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E
À AMPLA DEFESA. PARA A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO, É NECESSÁRIO QUE, NO MOMENTO DA
IMPETRAÇÃO DO
, SEJA FACILMENTE AFERÍVEL A
MANDAMUS
EXTENSÃO DO DIREITO ALEGADO. SEGURANÇA DENEGADA.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
Documento eletrônico VDA47004830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:54:34
Código de Controle do Documento: ba804e85-1bdd-4afc-8a03-f6820d633014

autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.

ANISTIA
POLÍTICA. PORTARIA N. 228, DE 5 DE ABRIL DE 2024. DESRESPEITO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PARA A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO, É NECESSÁRIO QUE, NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO DO
, SEJA FACILMENTE AFERÍVEL A EXTENSÃO DO DIREITO
MANDAMUS
ALEGADO. É VEDADO O REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS NO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
NESSA
VIA
MANDAMENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Ministro dos
Direitos Humanos e da Cidadania, consistente na Portaria n. 228, de 5 de abril de 2024, que
anulou a Portaria Ministerial n. 2.166,3 de 29 de julho de 2004, a qual reconheceu a
condição de anistiado político do falecido genitor do impetrante. Alega que a anulação da
condição de anistiado decorreu de processo administrativo em que se desrespeitou o
contraditório e a ampla defesa. Defende que é da administração pública o ônus de provar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política. Defende, ainda, que deve ser
reconhecida a preclusão administrativa quanto à pretensão da administração em revisar o ato
concessório da anistia. Pleiteia, em síntese, a concessão da segurança com vistas a declarar
nulo o ato atacado, Portaria n. 228, de 5 de abril de 2024, que anulou a Portaria anistiadora
do falecido pai da impetrante. Nesta Corte, o pedido de tutela de urgência foi indeferido,
ante a não demonstração da probabilidade do direito.
II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do
direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
, seja
mandamus
facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja
Documento eletrônico VDA47004830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:54:34
Código de Controle do Documento: ba804e85-1bdd-4afc-8a03-f6820d633014

prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação
probatória. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
23/4/2024
7/5/2024
III - Consoante se extrai dos autos, o parecer da Comissão de Anistia, que culminou
na anulação da Portaria n. 2.166/2004, afastou a "motivação exclusivamente política" após a
análise das circunstâncias fáticas e das provas colhidas na seara administrativa, de modo que
não possível se concluir que o ônus probatório foi imputado exclusivamente ao
administrado, como alega a impetrante. Dos documentos colacionados pela própria
impetrante, tudo indica que o então militar teria sido licenciado por "conclusão de tempo de
serviço" (fls. 72-73). Vale destacar que "Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito
da decisão administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas instâncias
administrativas, bem como não é o mandado de segurança o meio adequado para ser usado
como recurso, a fim de discutir fatos e provas na instância administrativa. Assim, é vedado
o reexame das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar nessa via
mandamental.". Nesse sentido: AgInt no RMS n. 70.522/BA, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no MS n. 22.336
4/3/2024
7/3/2024
/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
15/10/2024
; AgInt no MS n. 26.718/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
17/10/2024
Seção, julgado em
, DJe de
. Neste contexto, a partir dos documentos
20/8/2024
28/8/2024
acostados e das informações prestadas, não há como se aferir qualquer irregularidade no
procedimento ou ilegalidade incontestável do ato ora atacado a viabilizar o manejo do
presente
.
mandamus
IV - Ademais, eventual aprofundamento na análise do pedido mandamental
demandaria necessária dilação probatória, providência inviável na via mandamental.
V - Assim, não há,
, direito líquido e certo a ser amparado nesta via
in casu
mandamental.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

A Tese fixada pelo STF, por meio do Tema 839, não foi genérica, foi muito direta e
teve todas as cautelas para garantir que o processo de anulação das anistias políticas dos ex-
cabos observasse o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, e ainda,
vinculou o procedimento de revisão a Lei no 9784/99.
E assim, foi explicita quando do TEMA 839, a Corte Suprema IMPUTOU O ÔNUS
DA PROVA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em prestígio às garantias constitucionais
do anistiado, de forma que o Poder Público é quem deveria comprovar a ausência das
condições necessárias à manutenção da declaração de anistia política e não o contrário.
A contradição reside quando a Corte Suprema IMPUTOU O ÔNUS DA PROVA À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ELA NÃO O FEZ, simplesmente anulou a portaria
anistiadora sem “comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política” a
ensejar a revisão do ato de concessão de anistia.
A comprovação da contradição está nos trechos do parecer no 310/2022/SEI/DSCA
/CSF/CGGA/CA/MMFDH, processo no 2003.01.21155, ficou assim consignado:
(...)
Documento eletrônico VDA47004830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:54:34
Código de Controle do Documento: ba804e85-1bdd-4afc-8a03-f6820d633014

Desse modo, a administração pública, por meio da Comissão de Anistia para que
possa rever seus atos de concessão comente, “quando comprovar a ausência de ato com
motivação exclusivamente política”.
O Embargante em sua defesa administrativa ao tentar comprovar que por meio dos
documentos solicitados seriam capazes de comprovar a motivação política, ou seja, que a
Portaria no 1.104-GM3, de 12 de outubro de 1964, é revista de caráter político, e que,
portanto, caracterizaria um ato de exceção.
Na qual foram totalmente impossibilitados, pela administração de comprovar os atos
de exceção, na qual foram utilizadas as seguintes justificativas, ficando o Embargante em
total prejuízo, vejamos:
(...)
O próprio RE diz: “... assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo,
o devido processo legal ...”, assim, se de um lado, imputa ao Administrado o ônus
probatório, em verdadeira oposição ao conteúdo da Tese 839 da Repercussão Geral. De
outro, a Autoridade Coatora veda que o Administrado possa produzir provas, inclusive
quanto ao seu depoimento pessoal e quanto à oitiva de testemunhas.
Esse paradoxo revela que a Tese da Repercussão Geral foi duplamente descumprida,
em primeiro lugar porque o ônus probatório recaiu sobre o Administrado e, em segundo,
porque não foi obedecido o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório.
Portanto, claramente demonstrada a contradição no v. Acórdão embargado, onde à
falta de fundamentação do ato de anulação da anistia política da embargante culminou em
grave violação tanto à Tese do Tema 839 da Repercussão Geral quanto aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção
de inocência.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA47004830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:54:34
Código de Controle do Documento: ba804e85-1bdd-4afc-8a03-f6820d633014

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

(...)
No caso dos autos, a impetrante objetiva a anulação da Portaria n. 228, de 5 de abril
de 2024, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que anulou a Portaria anistiadora
de seu falecido pai.
Alega, para tanto, que houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, na medida
que teria sido imposto ao administrativo o ônus de provar a existência de motivação
exclusivamente política do ato de desligamento do militar falecido.
A partir da análise conjunta dos documentos juntados de plano com a inicial, bem
como das informações prestadas pela autoridade impetrada, não se verifica qualquer
irregularidade incontestável (e facilmente aferível) apta a viabilizar a concessão da
segurança pleiteada.
Consoante se extrai dos autos, o parecer da Comissão de Anistia, que culminou na
anulação da Portaria n. 2.166/2004, afastou a "motivação exclusivamente política" após a
análise das circunstâncias fáticas e das provas colhidas na seara administrativa, de modo que
não possível se concluir que o ônus probatório foi imputado exclusivamente ao
administrado, como alega a impetrante.
Dos documentos colacionados pela própria impetrante, tudo indica que o então
militar, Domingos Gonçalves Ribeiro, teria sido licenciado por "conclusão de tempo de
serviço" (fls. 72-73).
Vale destacar que "Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão
administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas instâncias
administrativas, bem como não é o mandado de segurança o meio adequado para ser usado
como recurso, a fim de discutir fatos e provas na instância administrativa. Assim, é vedado
o reexame das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar nessa via
mandamental." (AgInt no RMS n. 70.522/BA, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/3/2024
7/3/2024
(...)
Neste contexto, a partir dos documentos acostados e das informações prestadas, não
há como se aferir qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do
ato ora atacado a viabilizar o manejo do presente
. Ademais, eventual
mandamus
aprofundamento na análise do pedido mandamental demandaria necessária dilação
probatória, providência inviável na via mandamental.

Documento eletrônico VDA47004830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:54:34
Código de Controle do Documento: ba804e85-1bdd-4afc-8a03-f6820d633014

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
Documento eletrônico VDA47004830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:54:34
Código de Controle do Documento: ba804e85-1bdd-4afc-8a03-f6820d633014

51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47004830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:54:34
Código de Controle do Documento: ba804e85-1bdd-4afc-8a03-f6820d633014

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no MS 30.440 / DF
Número Registro: 2024/0289443-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOELMA PAUL RIBEIRO
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
IMPETRADO : MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOELMA PAUL RIBEIRO
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMBARGADO : UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 5bde9ea0-e8c4-45fa-aa7b-ddaeeaab7d20

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 5bde9ea0-e8c4-45fa-aa7b-ddaeeaab7d20